Tribunal: TJDFT
Processo: 0712731-81.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA DIGITAL. MOTORISTA PARCEIRO. DESATIVAÇÃO DE CONTA. AUTONOMIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

2. Na origem, o autor ajuizou ação ordinária visando o desbloqueio de sua conta na plataforma demandada e reativação do contrato/cadastro de parceria, bem como a indenização por lucros cessantes e danos morais decorrentes de bloqueio unilateral. Informou que trabalhou como motorista parceiro da requerida, tendo registradas mais de 5 mil corridas e que, embora tenha financiado a aquisição de veículo novo para uso exclusivo na plataforma com a intenção de subir de categoria e proporcionar mais conforto e segurança para os seus passageiros, teve foi desligado da plataforma em dezembro/2024 sem justificativas. Argumentou que a inativação de sua conta impediu-lhe de continuar trabalhando, fato que lhe causou, além de prejuízo financeiro, danos de ordem moral.

3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A parte recorrente sustenta, em síntese, a regularidade da desativação do cadastro do motorista, a inexistência de ato ilícito, a ausência de comprovação de lucros cessantes e a improcedência dos danos morais, afirmando que a decisão incorreu em equívocos de fato e de direito e deve ser integralmente reformada.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se é direito do recorrente a reintegração à plataforma digital e a pretendida reparação por danos decorrentes da desativação de sua conta.

6. A relação jurídica entre motoristas e plataformas digitais possui natureza cível-contratual razão pela qual incidem as regras de Direito Civil.

7. Ao participar da plataforma digital da Uber, todos os integrantes da comunidade, sejam eles usuários ou motoristas, aderem aos termos de uso e código de conduta da empresa, a qual se reserva o direito de encerrar unilateralmente o acesso aos serviços, inclusive por motivos relacionados à violação das diretrizes internas.

8. No caso concreto, a exclusão do cadastro do motorista ocorreu em decorrência da prática de irregularidades detectadas pela plataforma, consistentes na realização de viagens em desconformidade com o trajeto registrado no aplicativo, verificadas em razão de divergências relevantes entre os pontos de embarque e desembarque informados e aqueles efetivamente registrados como executados. A recorrente apresentou elementos técnicos (telas sistêmicas e registros internos) que apontam o padrão “offline trips”. Diante do quadro apresentado, deve prevalecer a conclusão de que houve justo motivo para a desativação do motorista, não se configurando arbitrariedade, abuso ou violação da boa-fé objetiva por parte da plataforma.

9. A exclusão do motorista, em razão da incompatibilidade comportamental com os padrões exigidos, encontra-se apoiada nas políticas internas de segurança e integridade da plataforma, constituindo exercício legítimo da liberdade contratual e da livre iniciativa. Trata-se de ato inserido no âmbito da autonomia privada, que confere à empresa a prerrogativa de selecionar seus parceiros com base em critérios próprios de segurança, reputação e conformidade com suas políticas internas.

10. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a vontade das partes na gestão de seus contratos, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de direito, o que não se verifica no presente caso.
11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

12. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.